Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-53.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020425-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ARAUJO - CPF: 161.903.001-20 (AGRAVANTE), HELENA SANTOS DE LAET - CPF: 111.637.391-20 (AGRAVADO), JOSE JASON DE LAET - CPF: 034.794.201-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS LEVADOS À PRAÇA – DECISÃO QUE ANULOU A ARREMATAÇÃO POR ENTENDER QUE AS PENHORAS DO ESTADO DE MATO GROSSO ERAM ANTERIORES À DO BANCO LITIGANTE E QUE A FAZENDA PÚBLICA TEM PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO DESTE – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Independentemente da comprovação de eventual prejuízo, sendo incontroversa penhora anterior devidamente averbada, deve ser observada a ordem de preferência em favor da Fazenda Pública. E mesmo que não fosse assim, o crédito da Fazenda Pública, seja ele tributário ou não, tem preferência em relação ao crédito civil, nos termos dos dispositivos da Lei de Execução Fiscal, artigo 29, e do Código Tributário Nacional, artigos 186 e seguintes.

Verificando-se falhas processuais insanáveis que comprometem a validade da alienação judicial de imóvel, deve ser mantida a declaração de nulidade dos atos relacionados à alienação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ PEDRO ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Cód. n° 602, anulou a arrematação por parte do recorrente dos imóveis de JOSÉ JASON DE LAET e HELENA SANTOS DE LAET levados à praça pelo BANCO DO BRASIL S. A., por entender que as penhoras realizadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO eram anteriores às da instituição financeira e que o crédito do Estado tem preferência sobre o crédito do banco.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que houve equívoco com relação à interpretação do art. 889, inciso V, do CPC, invocado pela Procuradoria do Estado e que o direito de preferência do ente público não restou prejudicado.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão combatida não produza efeitos até o julgamento final do agravo apresentado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e ser dado prosseguimento dos atos da arrematação por ele realizado, com a expedição do mandado de imissão na posse dos imóveis e dos documentos necessários à averbação nas matrículas.

Efeito suspensivo parcialmente deferido para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impedindo qualquer tipo de levantamento de valores por qualquer das partes litigantes (ID nº 60755499).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso devidamente apresentadas (ID nº 66055484).

Em seu parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar (ID nº 79795984).

Sem contrarrazões de JOSÉ JASON DE LAET, HELENA SANTOS DE LAET, BANCO DO BRASIL S. A. (ID nº86687456).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL originária anulou a arrematação por parte de JOSÉ PEDRO ARAÚJO dos imóveis de JOSÉ JASON DE LAET e HELENA SANTOS DE LAET levados à praça pelo BANCO DO BRASIL S. A., por entender que as penhoras realizadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO eram anteriores às da instituição financeira e que o crédito do Estado tem preferência sobre o crédito do banco.

Consta nos autos que no dia 05.12.2016 o agravante arrematou os imóveis levados a praça, matriculados sob os números 23.376 e 23.377, ambos registrados no CRI de Cáceres-MT. (atuais matrículas nº 250 e 251 do CRI de Rio Branco-MT.), efetuando posteriormente todos os pagamentos parcelados, tendo sido expedida a Carta de Arrematação em 10.12.2019.

Contudo, em 29.06.2018 o ente público litigante suscitou a nulidade da arrematação por falta de intimação anterior aos atos de alienação, tendo em vista seu direito de preferência sobre os imóveis, em razão da penhora realizada em primeiro lugar, tendo o Juízo
a quo
declarado a nulidade da alienação dos bens.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a Fazenda Pública se manifestou feito informando a existência de ação de Execução n. 55-73.1988.811.0006, em trâmite na Comarca de Cáceres-MT, movida pelo extinto Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT contra os devedores José Jason de Laet e Helena Santos Laet, destacando possuir penhora averbada em 14.03.2005 à margem da matrícula nº 250, portanto, constrição formalizada em data anterior à penhora do Banco do Brasil S.A., sobre o imóvel arrematado no presente feito.

Assim, acertadamente o Juízo de primeiro grau proferiu decisão que declarou nulos todos os atos relacionados à alienação em análise.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono trechos da decisão combatida que bem esclarece a presente celeuma:

“No caso dos autos, infere-se que houve duas penhoras sobre o mesmo bem imóvel, identificado pela Matrícula n. 205 e 251 do CRI de Rio Branco-MT. A primeira penhora do imóvel foi averbada no dia 14/03/2005, cuja constrição se seu nos autos da Execução Fiscal n. 55-73.1988.811.0006 (Cód. 44405), em trâmite na Comarca de Cáceres-MT e proposta pelo então Banco do Estado de Mato Grosso, agora sucedido pelo Estado de Mato Grosso.

Sucede que, na mesma data, mas posteriormente, também ocorreu a penhora do imóvel na presente execução civil, contudo, na sequência posterior (R2) e, em prosseguimento, foi levado à hasta pública, sendo arrematado nesta demanda civil.

O Estado de Mato Grosso sobreveio a estes autos pugnando a nulidade da alienação, sob o argumento de não terem sido observados os procedimentos necessários, como a sua prévia intimação para manifestar acerca dos atos, mormente por ser credor do bem com penhora anteriormente averbada em seu favor.

Em análise a estes autos e às manifestações, constata-se que assiste razão ao Estado de Mato Grosso, cujo caminho a ser seguido deve ser pela nulidade da alienação do bem.

Isso porque,
independentemente da comprovação de eventual prejuízo, é incontroverso que há penhora anteriormente averbada nos auto da Execução Fiscal de código 44405, e, por isso, deve ser observada a ordem de preferência em favor da Fazenda Pública.

E mesmo que não fosse assim, o crédito da Fazenda Pública, seja ele tributário ou não, tem preferência em relação ao crédito civil, nos termos dos dispositivos da Lei de Execução Fiscal, artigo 29, e do Código Tributário Nacional, artigos 186 e seguintes.

Assim, embora, na origem, o crédito titularizado pela Fazenda Pública não ostentar a natureza tributária, porque teve origem em relação bancária, irrelevante para efeitos de reconhecimento da preferência.” (grifo nosso)

Portanto, o prejuízo da parte agravada decorrente da inobservância regra do artigo 889, inciso V do CPC é inequívoco, já que seu direito de defesa foi completamente cerceado, na medida em que a venda judicial correu à sua total revelia.

Ademais, o imóvel com penhora averbado em seu favor foi vendido em hasta pública em 01.12.2016 por um valor muito aquém ao do mercado imobiliário, com base em avaliação desatualizada, realizada em 18.03.2010, fato que por si só, já é suficiente para demonstrar o prejuízo sofrido pelo credor (Fazenda Pública) com preferência, notadamente por se tratar do único bem constritado em garantia da dívida fiscal.

Assim, da mesma forma que o Juízo de primeiro grau, tenho que as falhas processuais verificadas no caso são insanáveis, comprometendo a validade da alienação judicial, devendo ser mantida a declaração de nulidade dos atos relacionados à alienação.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau incólume.

Revogo a liminar de ID nº 60755499.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021